Tribunal: TJDFT
Processo: 0700901-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO NO REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO. LIDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO A ORDEM E SEGURANÇA DA UNIDADE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO RDD. LEGITIMIDADE. REAVALIAÇÕES PERIÓDICAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VISITAS. ARTIGO 52, INCISO III, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL ATENDIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. É dever do Estado garantir a segurança e a ordem dentro e fora dos estabelecimentos prisionais, valendo-se, para tanto, das medidas legalmente previstas, dentre elas, o Regime Disciplinar Diferenciado.
2. O Regime Disciplinar Diferenciado se mostra como um sistema de disciplina carcerário especial, no qual se adotam medidas mais rígidas em relação aos demais regimes de cumprimento de pena, podendo ser aplicado, conforme disciplina a Lei de Execução Penal, como espécie de sanção disciplinar ou diante de uma necessidade cautelar.
3. A prorrogação do prazo de cumprimento da pena em Regime Disciplinar Diferenciado está prevista no art. 52 da LEP nas suas duas modalidades, quais sejam: diante de prática de falta grave (sanção disciplinar) ou preventivamente (medida cautelar), para os apenados que continuam apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou que ainda mantenham vínculo com organizações criminosas.
4. Não há que se falar em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, da proibição da submissão à tortura, a tratamento desumano e degradante e ao princípio da humanidade das penas, na medida em que é certo que a permanência no RDD agrava o cerceamento à liberdade de locomoção, já restrita pelas próprias circunstâncias em que se encontra o custodiado, contudo, não representa, por si só, a submissão do encarcerado a padecimentos físicos e psíquicos, impostos de modo vexatório.
5. Não enseja acolhimento o pleito subsidiário de reavaliação periódica da necessidade de permanência do reeducando no RDD, tendo em vista a ausência de previsão legal. Ademais, findo o prazo de manutenção do RDD, a situação do apenado, decerto, será reavaliada.
6. De acordo com o art. 52, III, da lei de Execução Penal, as visitas no Regime Disciplinar Diferenciado, serão quinzenais, com 2 (duas) pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente, com duração de 2 (duas) horas. não havendo, portanto, que se cogitar de visitas de familiares com duração superior ao previsto em lei.
7. Agravo em execução conhecido e não provido.